Tribunal: TJPA
Processo: 0828496-82.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828496-82.2018.8.14.0301

APELANTE: MARIA DO ROSARIO LOBO RAIOL

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA EXCESSIVA DE CONTA DE ÁGUA. SERVIÇO NÃO INTERROMPIDO. INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por MARIA DO ROSÁRIO LOBO RAIOL contra sentença proferida nos autos da Ação de Revisão de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face da COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA. A sentença reconheceu a abusividade nas faturas de dezembro de 2017 e subsequente, determinando o refaturamento com base na média dos 12 meses anteriores. O pedido de indenização por danos morais foi indeferido, diante da ausência de prova de abalo anímico relevante. A parte autora recorreu, pleiteando a reforma da sentença para o reconhecimento de dano moral, alegando cobrança manifestamente superior à média de consumo, hipossuficiência econômica e sofrimento decorrente da cobrança indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a cobrança indevida em faturas de consumo de água, sem interrupção no serviço ou inscrição em cadastros restritivos, configura abalo moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do prestador de serviço público essencial, como a COSANPA, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, exigindo-se a comprovação cumulativa de conduta, dano e nexo causal.

4. A cobrança indevida foi reconhecida, com consequente determinação de refaturamento, mas não houve prova de interrupção do fornecimento de água, negativação do nome da consumidora ou exposição vexatória.

5. A jurisprudência consolidada do STJ e de tribunais estaduais entende que a mera cobrança excessiva, sem outros elementos lesivos à esfera moral, constitui mero aborrecimento e não enseja indenização.

6. O abalo moral alegado não foi demonstrado de forma concreta, inexistindo nos autos comprovação de violação a direitos da personalidade da autora.

7. A sentença recorrida aplicou corretamente o direito, mantendo equilíbrio entre o reconhecimento da falha no serviço e a exigência de prova mínima para configurar dano extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A mera cobrança indevida em valor superior à média de consumo, sem interrupção do serviço, negativação do nome ou exposição vexatória, não configura abalo moral indenizável; 2. A responsabilização objetiva do fornecedor de serviços públicos exige a demonstração concreta de dano moral, não presumido; 3. O reconhecimento da abusividade da cobrança justifica o refaturamento, mas não gera, por si só, direito à reparação por danos extrapatrimoniais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, I e II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.293.936/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 27/09/2018; TJ-CE, Apelação Cível nº 0050012-61.2020.8.06.0038, Rel. Des. Everardo Lucena Segundo, j. 04.10.2023; TJ-AM, Apelação Cível nº 0647599-65.2018.8.04.0001, Rel. Des. Onilza Abreu Gerth, j. 06.12.2023; TJ-PB, Apelação Cível nº 0800150-91.2023.8.15.0601, 2ª Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 12ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0828496-82.2018.8.14.0301

APELANTE: MARIA DO ROSARIO LOBO RAIOL

APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA DO ROSÁRIO LOBO RAIOL
contra a sentença prolatada nos autos da AÇÃO DE REVISÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada em face da COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

A decisão recorrida, lançada sob o ID nº 24243599, reconheceu a abusividade das cobranças emitidas nos meses de dezembro de 2017 e subsequente, em virtude de expressiva variação de consumo em relação à média dos meses anteriores. Com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, o juízo a quo determinou a inexigibilidade das faturas no valor de R$ 302,27 e R$ 443,63, com a consequente ordem de refaturamento com base na média de consumo dos doze meses antecedentes, afastando, contudo, o pleito indenizatório por danos morais, ao entendimento de que não houve comprovação de abalo anímico relevante decorrente da conduta da requerida.

Em suas razões recursais (ID nº 24243601), a recorrente insurge-se especificamente contra o indeferimento da indenização por danos morais, alegando, em síntese: (i) que houve cobrança em valores manifestamente superiores à sua realidade de consumo; (ii) que tal cobrança representaria falha na prestação do serviço público essencial de fornecimento de água; (iii) que, por ser pessoa de baixa renda, o impacto financeiro da cobrança excessiva lhe causou sofrimento moral que extrapola os limites do mero aborrecimento. Requereu, ao final, a reforma da sentença para que seja reconhecido o dever de indenizar a título de dano moral.

Contrarrazões apresentadas ao id. 24243603.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação deste egrégio órgão colegiado cinge-se à análise da insurgência recursal interposta por MARIA DO ROSÁRIO LOBO RAIOL contra a respeitável sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que, embora tenha acolhido parcialmente os pedidos autorais para declarar a inexigibilidade das faturas referentes aos meses de dezembro de 2017 e subsequente, determinando o refaturamento com base na média dos doze meses anteriores, indeferiu o pleito de indenização por danos morais deduzido em sede inaugural.

A pretensão recursal, de forma específica, repousa sobre a alegação de que a cobrança indevida, em patamar desproporcional à média histórica de consumo, consubstancia falha na prestação do serviço essencial de abastecimento de água, apta a ensejar reparação por danos extrapatrimoniais. A recorrente sustenta, ademais, ser pessoa hipossuficiente e que a elevação repentina dos valores, de forma incompatível com sua realidade econômica, lhe teria causado abalo moral passível de reparação.

Entretanto, com a devida vênia, a tese recursal não merece guarida.

Inicialmente, destaco que a responsabilidade civil do prestador de serviços públicos essenciais, como é o caso da COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA, é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável à espécie por força da relação de consumo existente entre as partes. Exige-se, portanto, a presença cumulativa dos requisitos dano, conduta e nexo de causalidade.

No presente caso, embora se tenha reconhecido a irregularidade nos valores das faturas de consumo de água emitidas nos meses mencionados, fato este que levou à procedência parcial do pleito de revisão e refaturamento, não se verificou, nos autos, qualquer elemento concreto que demonstre a ocorrência de dano moral em sua concepção jurídica.

É jurisprudência consolidada tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto nesta Corte que a mera cobrança indevida, desacompanhada de outros elementos capazes de configurar lesão à honra, à imagem ou à tranquilidade do consumidor, não enseja, por si só, o dever de indenizar. O dissabor causado por tal cobrança, embora eventualmente incômodo, insere-se na esfera dos percalços ordinários da vida em sociedade, desprovido da gravidade exigida para caracterização do abalo moral indenizável.

Consoante destacado na sentença ora impugnada, não há notícia de que a consumidora tenha sofrido efetiva interrupção no fornecimento de água, tampouco de que seu nome tenha sido negativado nos cadastros restritivos de crédito, ou mesmo de que tenha sido submetida a situações vexatórias, constrangedoras ou de humilhação pública decorrente da cobrança.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA . FATURA EM VALOR EXORBITANTE E DESPROPORCIONAL AO CONSUMO HABITUAL. INVERSÃO DO ÔNUS DE PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR CORRESPONDE AO REAL CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA . REFATURAMENTO DO PERÍODO CONTESTADO COM BASE NA MÉDIA DOS SEIS MESES ANTERIORES. INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO OU INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA. DANOS MORAIS . NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O cerne da questão controvertida consiste em verificar as supostas cobranças indevidas pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará ¿ CAGECE, no imóvel da apelada, cujos valores não seriam condizentes com as demais faturas de seu histórico de utilização . 2. É pacífico que a relação jurídica entabulada tem natureza consumerista, a ensejar a aplicação do disposto nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Destarte, se houve violação na relação de consumo e por via de consequência ao CDC, mister se faz a aplicação da inversão do ônus da prova, precedentes deste tribunal. 3 . A requerente apresentou faturas de consumo de água, fls. 14/15, demonstrando que de outubro de 2018 a junho de 2019 a média de consumo foi de aproximadamente 15m3, passando a registrar no mês de junho de 2019 o consumo de 42m3. 4. Na documentação juntada pela concessionária, consta, tão somente, laudos informando que não existe vazamento oculto no imóvel, às fls . 49/50, e que o hidrômetro estava registrando volumes abaixo dos valores reais, fls. 51/52. Outrossim, ressalte-se que a análise da suposta regularidade no medidor foi feita de forma unilateral pela Companhia de Água e Esgoto, cuja capacidade técnica a coloca em posição mais favorável do que a parte autora, hipossuficiente. 5 . Nesse sentido, cumpre destacar que não foi apresentado pela concessionária de água e esgoto nenhum registro que evidenciasse que o aumento do consumo se deu por culpa exclusiva da autora. Pelo contrário, os documentos anexados às fls. 49/50 atestam a inexistência de vazamentos visíveis ou ocultos, o que corrobora a afirmação da consumidora de que o aumento das faturas ocorreu por circunstância alheada à sua responsabilidade. Conclui-se, portanto, que a empresa CAGECE não comprovou os motivos ensejadores da cobrança de consumo não compatível com o histórico de pagamentos da autora . 6. Esta Corte de Justiça, em julgamento de casos análogos, já deliberou que é devido o refaturamento com base na média de consumo dos seis meses anteriores à cobrança indevida. Precedentes. 7 . No que toca à condenação em danos morais, é relevante anotar que não houve corte no fornecimento de água ou inscrição do nome da apelada em órgãos de proteção de crédito, havendo apenas a imputação indevida de débito à consumidora, o que referenda, na hipótese, a inexistência de dano moral indenizável. 8. A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, em casos semelhantes, tem orientado no sentido de que o comportamento abusivo da concessionária que se exaure na cobrança indevida de valores, sem repercutir na suspensão do fornecimento de água, na inscrição do nome do usuário nos serviços de proteção ao crédito ou ainda na adoção de expedientes que ultrapassem as exigências administrativas razoáveis para a solução da demanda, não se configura situação apta a ensejar reparação moral. 9 . Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em, por unanimidade dos votos, conhecer do recurso para dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, data e hora da assinatura digital DESEMBARGADOR EVERARDO LUCENA SEGUNDO Relator (TJ-CE - Apelação Cível: 0050012-61 .2020.8.06.0038 Araripe, Relator.: EVERARDO LUCENA SEGUNDO, Data de Julgamento: 04/10/2023, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. VALOR EXCESSIVO DAS FATURAS. RELAÇÃO DE CONSUMO . APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇAS EM DESACORDO COM A MÉDIA HABITUAL. CONCESSIONÁRIA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR O EFETIVO CONSUMO DE ÁGUA . INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS IN RE IPSA NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DIREITO DA PERSONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . 1. Em que pesem as alegações de regularidade na cobrança, a concessionária de água não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, na forma do artigo 373, II do CPC, tendo em vista que os documentos juntados não são capazes de demonstrar que a cobrança era devida; 2. Nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, é da concessionária de serviços o ônus de provar a regularidade das medições, bem como das cobranças, ônus do qual não se desincumbiu a Recorrente, razão pela qual deve ser mantida a sentença que determinou a desconstituição da cobrança, a readequação do débito; 3 . Não tendo sido demonstrado erro justificável pela fornecedora de serviço público, impõe-se o dever de declarar a inexistência do débito apresentado pela Ré, nos valores R$ 3.094,29, R$ 10.072,21, R$ 770,45 e R$ 1.670,94; 4 . A mera apresentação de fatura com cálculo de consumo irregular e a preocupação do consumidor com a possibilidade de ser inscrita em órgão de restrição de crédito não importa, de forma automática, no direito de obter reparação por dano moral; 5. Não tendo o autor comprovado satisfatoriamente a existência de qualquer situação vexatória que tenha atingido a sua honra subjetiva, ônus que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC), não há se falar em pagamento de indenização por danos morais; 6. Recurso conhecido e parcialmente provido .
(TJ-AM - Apelação Cível: 0647599-65.2018.8.04 .0001 Manaus, Relator.: Onilza Abreu Gerth, Data de Julgamento: 06/12/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL . AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA DE VALOR EXORBITANTE NAS FATURAS MENSAIS. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO . FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. COMPROVAÇÃO. FATURAS MENSAIS BEM ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. MOTIVO NÃO COMPROVADO PELA CONCESSIONÁRIA . COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO VEXATÓRIA E HUMILHANTE. MERO ABORRECIMENTO . MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. DESPROVIMENTO DO APELO.

- Considerando que a parte autora se desincumbiu do ônus de provar suas alegações, ao comprova que o consumo destoou de forma significativa do habitual, não encontrando correspondência em quaisquer medições anteriores relativas ao imóvel do autor, e não tendo se desincumbido a concessionária justificado o valor exorbitante, o cancelamento das faturas referentes ao período questionado e a revisão dos valores apurados era medida que se impunha.

- A mera cobrança indevida é inábil a ensejar reparação civil por dano moral, mormente quando ausente a prova de que a sua conduta tenha extrapolado os danos meramente patrimoniais, vindo a atingir a honra do consumidor .

(TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 0800150-91.2023.8.15 .0601, Relator.: Des. Gabinete (vago), 2ª Câmara Cível)

Como bem assentado pelo magistrado sentenciante, o reconhecimento de que a cobrança foi irregular não afasta a necessidade de demonstração do abalo moral em concreto. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a simples cobrança indevida não gera dano moral, sendo necessário que da cobrança decorram outros efeitos, como inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito ou constrangimento injustificado.” (STJ, AgInt no AREsp 1.293.936/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 27/09/2018)

É de se destacar ainda que não houve efetiva interrupção do serviço essencial de abastecimento, conforme reconhecido pelo próprio Juízo de origem e não impugnado de forma satisfatória pela recorrente. Ao revés, o serviço manteve-se ativo e, não obstante a constatação de um possível vazamento interno, atribuído ao consumidor, o magistrado determinou o refaturamento das contas em respeito ao princípio da razoabilidade.

Em suma, não há nos autos elementos fáticos ou probatórios suficientes para se concluir pela existência de lesão a direitos da personalidade da autora, razão pela qual inexiste base jurídica para a condenação da requerida em indenização por danos morais.

Assim, considerando a ausência de demonstração de abalo moral em concreto e a inexistência de qualquer interrupção no fornecimento de água ou de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, a sentença recorrida, ao indeferir o pleito indenizatório, o fez em conformidade com a melhor exegese do direito aplicável à espécie.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível para manter a r. sentença em todos os seus termos.

Mantenho as custas processuais e honorários de sucumbência tais quais já fixados na r. sentença.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025